Tribunal: TJPA
Processo: 0817249-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817249-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CATARINO & CATARINO LTDA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0817249-61.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: CATARINO & CATARINO LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. TÍTULO EXECUTIVO PLENAMENTE CAPAZ DE INSTITUIR AÇÃO EXECUTIVA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

15ª sessão ordinária em plenário virtual com início no dia 06 de maio e término no dia 13 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 14 de maio de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0817249-61.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVANTE: CATARINO & CATARINO LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
CATARINO & CATARINO
, em face da decisão monocrática de ID nº 16917913 que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

Em suas razões (ID nº. 17005870), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro na decisão monocrática, uma vez que inexistiria título executivo válido para embasar a Ação de Execução, destacando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade nos documentos apresentados pelo agravado.

Ademais, alega que a decisão atacada afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ante a ausência de fundamentação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID nº. 18063728).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por CATARINO & CATARINO, em face da decisão monocrática de ID nº 16917913 que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em erro na decisão monocrática, uma vez que inexistiria título executivo válido para embasar a Ação de Execução, destacando a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade nos documentos apresentados pelo agravado.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Pois bem, superada a possibilidade de ajuizamento da ação executiva, passo à análise dos documentos que instruíram a inicial, a fim de verificar a liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Conforme bem apontado pelo Juízo de Origem, a parte exequente instruiu a Ação de Execução com o contrato de proposta, devidamente assinado pelas partes (ID 16780142 - Pág. 33/39), com as condições gerais da apólice (ID 16780142 - Pág. 40/111), com as faturas em aberto (ID 16780142 - Pág. 112/113), bem como com a notificação pessoal do devedor (ID 16780142 - Pág. 114/115) alertando acerca da possibilidade de cancelamento em razão do inadimplemento e a com a planilha atualizada dos débitos (ID 16780142 - Pág. 129), motivo pelo qual entendo que a ação executiva em questão foi fundada em obrigação certa, líquida e exigível, havendo título executivo extrajudicial capaz de instruir a ação executiva em comento, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais de Justiça Estaduais, vide infra:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO COMUM E PROSSEGUIMENTO COMO AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE, CONSIDERANDO DESATENDIDA A DETERMINAÇÃO E TENDO POR INCABÍVEL A EXECUÇÃO FUNDADA EM APÓLICE DE SEGURO-SAÚDE, EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO. 1. A APÓLICE DE SEGURO-SAÚDE É TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL COMPREENDIDO NA PREVISÃO DO ART. 784, XII, DO CPC, C.C. O ART. 27 DO DECRETO-LEI 73/66 E DO ART. 5º DO DECRETO 61.589/67, QUE PREVEEM QUE SERÃO EXECUTIVAS AS AÇÕES PARA COBRANÇA DO PRÊMIO DE SEGURO. ERROR IN PROCEDENDO NA EXTINÇÃO DO FEITO. 2. CABIMENTO DA EXECUÇÃO, QUE PODE SER APARELHADA COM DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A CERTEZA E LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, COMO A PROPOSTA E AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. 3. PROVIMENTO DO APELO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 01318995020228190001 202300125468, Relator: Des(a). CLÁUDIO DE MELLO TAVARES, Data de Julgamento: 30/05/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE PRÊMIO, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAR A PROCESSO DE NATUREZA COGNITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PROCESSO INSTRUÍDO COM APÓLICE DO CONTRATO DE SEGURO, CÓPIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE E DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO DO PRÊMIO QUE POSSUEM FORÇA EXECUTIVA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL, NA FORMA DOS ARTIGOS 27, DO DECRETO-LEI N.º 73/66 E ARTIGO 5º, DO DECRETO N.º 61.589/67. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Cuida-se de execução por título extrajudicial, aparelhada em contrato de seguro saúde coletivo firmado entre pessoas jurídicas, tendo por objeto o custeio ou reembolso de despesas de assistência médico-hospitalar dos beneficiários. 2. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de título executivo. 3. Inciso XII, do artigo 784 do CPC, que reconhece a natureza de títulos executivos extrajudiciais aos documentos que, não estando elencados nos incisos anteriores, tenham a força executiva reconhecida por outras leis, o que se afigura no caso dos autos. 4. Conforme preceituado nos artigos 9º, 10 e 27 do Decreto nº 73/66, os seguros de saúde são contratados mediante proposta assinada pelo segurado, podendo a pretensão de cobrança dos prêmios inadimplidos ser dar na forma executiva. Natureza de título executivo extrajudicial que também decorre do disposto no artigo 5º, do Decreto n.º 61.589/67. 5. Possibilidade de que a execução do prêmio do seguro de saúde coletivo seja aparelhada com a simples demonstração da dívida, das faturas ou boletos bancários, e das condições gerais da apólice do seguro. Precedentes. 6. Recorrente que juntou aos autos cópia do contrato de seguro, das condições gerais da apólice e demonstrativos de faturamento do prêmio, entabulado entre ela e a sociedade empresária apelada. 7. Documentos apresentados pela exequente que se mostram aptos a aparelhar a execução por título executivo judicial, não havendo qualquer equívoco na via eleita para cobrança dos prêmios não quitados pela empresa apelada, impondo-se, assim, a anulação da sentença, a fim de que a execução extrajudicial prossiga regularmente. 8. Recurso provido.

(TJ-RJ - APL: 01652270520218190001, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 26/04/2022, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão impugnada indeferiu o processamento da ação pelo rito da execução, por entender que o contrato de seguro não constitui título executivo extrajudicial. Insurgência da parte autora. Decisão reformada. Prêmios de seguro saúde que podem ser cobrados diretamente pela via executiva. Inteligência do artigo 27 do Decretolei 73/66 e artigo 5º do Decreto 61.589/67. Inexistência de conflito de normas. Artigo 784, XII do CPC que pode ser interpretado conjuntamente com os decretos que tratam da matéria. Documentos juntados pela agravante permitem a continuidade da execução. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22229441220228260000 SP 2222944- 12.2022.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 23/09/2022, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIU A EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APELO DO EXEQUENTE REITERANDO A FORÇA EXECUTIVA DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO PRÊMIO RELATIVO A CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE PELO MEIO EXECUTIVO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 27 DO DECRETO-LEI Nº 73/66 E ART. 5º DO DECRETO Nº 61.589/67. PRECEDENTES DO STJ. NA HIPÓTESE, A AÇÃO EXECUTIVA NÃO FOI DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM A APÓLICE DE SEGURO E TAMPOUCO COM O CONTRATO, EM FLAGRANTE OFENSA AO ART. 783 DO CPC, JÁ QUE A EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE CRÉDITO DEVE SE FUNDAR EM OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXÍGIVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00288084620198190001, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/09/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COBRANÇA DE PRÊMIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRESENÇA. 1. As ações de cobrança dos prêmios dos contratos de seguro serão processadas pela forma executiva. 2. Em contrato de seguro saúde, a apresentação da apólice mais a fatura com demonstrativo pormenorizado da dívida é suficiente ao ajuizamento de ação executiva, porquanto presentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07372113020188070001 DF 0737211-30.2018.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADO EM APÓLICE DE SEGURO SAÚDE E BOLETOS DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILIQUIDEZ DO TÍTULO QUE SE REJEITA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 168/176, que rejeitou os embargos opostos em ação de execução de título executivo extrajudicial. Suscita o apelante, preliminarmente, a incidência do CDC e a ausência de título executivo já que não se trata de contrato de seguro, mas de verdadeiro contrato de plano de saúde. No mérito, afirma não ser possível a cobrança de valores relativos à período posterior ao término do contrato e que comprovou o pagamento de algumas parcelas exigidas, havendo excesso na execução. As preliminares não prosperam. Ao que consta dos autos, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE promoveu Execução por Título Extrajudicial em face de ABNER COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP alegando que a executada celebrou contrato de seguro para o seu quadro de funcionários, mas deixou de efetuar o pagamento do prêmio, conforme as faturas juntadas à inicial. Com efeito, por expressa disposição legal, a cobrança do prêmio relativo ao contrato de seguro é passível de processar-se pela forma executiva, conforme disposto no art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e no art. 5ºdo Decreto nº 61.589/67. Na espécie, o exequente acostou aos autos a proposta de seguro firmada pela executada, a respectiva apólice e os demonstrativos de faturamento do prêmio, o que se revela suficiente para embasar a execução por título extrajudicial, a teor do art. 784, XII, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ. Sendo assim, verifica-se que o título executivo é hábil a embasar a execução promovida pelo embargante. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao embargante. Segundo consta dos autos, o contrato estabelecido entre as partes vigorou entre 17/01/2017 a 16/06/2017, tendo sido encerrado por falta de pagamento. O apelante alega que são indevidas as cobranças posteriores ao período de vigência. Sustenta, ainda, ter efetuado o pagamento do mês de abril de 2017, conforme comprovante de fls. 131, que foi desconsiderado pelo Juízo de origem. Inicialmente, quanto às cobranças posteriores ao período de vigência do contrato, tem-se que a cobrança se mostra legítima tendo em vista que o contrato estabelecia vigência mínima de 12 meses, conforme disposto na Clausula contratual 29.3.2, transcrita a fls. 106 e que se referem ao pagamento de prêmio complementar em caso de rescisão unilateral do contrato. A apelante tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais, não havendo que se falar em irregularidade. Quanto ao pagamento do mês de abril que o embargante alega ter efetuado, tem-se que não restou demonstrado o adimplemento, tendo em vista que de acordo com a inicial, o título cobrado pelo exequente diz respeito a competência de 17/04/2017 a 16/05/2017, ao passo que o comprovante de pagamento apresentado pelo embargante possui vencimento em 19/04/2017, ou seja, é referente à competência anterior. Por fim, verificado que não assiste razão ao apelante, não há que se falar em condenação do apelado a multa por litigância de má-fé. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00041731120188190203, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

(...)”

Com relação aos argumentos trazidos pela parte agravante de que: i) somente seria considerado título executivo o seguro de vida em caso de morte e ii) os documentos acostados pelo agravado não estão devidamente assinados pelo agravante; entendo que ambos são igualmente descabidos. Explico.

Certamente tem razão o agravante ao afirmar que, com base no art. 784, VI, do CPC/2015, só poderia ser considerado título executivo o seguro de vida em caso de morte. Contudo, destaco que o título executivo em questão não se trata de seguro de vida, mas sim de SEGURO SAÚDE, conforme consta expressamente em todos os documentos acostados aos autos (ID. 16780142 – Pág. 33/39), se encaixando nos requisitos dispostos no art. 784, XII, do CPC/2015, razão pela qual é absolutamente descabida a argumentação do agravante.

Ademais, com relação ao argumento de que “os documentos acostados pelo agravado não estão devidamente assinados pelo agravante”, vislumbro ser igualmente improcedente, uma vez que basta uma breve leitura dos documentos acostados aos autos para perceber que o contrato de proposta se encontra devidamente assinado pelas partes (ID. 16780142 – Pág. 33/39), como já explicitado na decisão atacada.

Por fim, quanto a alegação de que a decisão vergastada não abordou especificamente os argumentos levantados pelo agravante, entendo que, igualmente, não merece agasalho.

Isso porque, da simples leitura da decisão agravada, é possível evidenciar que esta relatora esclareceu, de forma detalhada, os motivos que levaram à manutenção da decisão interlocutória, na medida em que elucidou que a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros e a legislação específica acerca do tema permitem a execução de prêmio de seguro em grupo mediante a apresentação da apólice, das condições gerais, das cópias das faturas e do demonstrativo geral da dívida.

Nesse contexto, o STJ já se manifestou no sentido de que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

Desse modo, não há que se falar em ausência de fundamentação e erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 19 de abril

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 14/05/2024